Tribunal: STF
Processo: ACO 2897
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação cível originária. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Pedido de modulação de efeitos não acolhido.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Não se vislumbram razões para modular os efeitos do acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.